Tribunal: TJMT
Processo: 1003721-86.2021.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003721-86.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LINDOMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 068.293.701-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PEREIRA GOMES - CPF: 572.219.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 022.011.361-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lindomar Teodoro da Silva contra sentença que o condenou à pena de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, c/c art. 61, II, “h”, do CP). A defesa postulou a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a validade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados na fase policial e sua suficiência para fundamentar a condenação; (
ii
) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fração de aumento pelas agravantes e majorante; (
iii
) examinar a possibilidade de exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca, diante da ausência de apreensão da faca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico foi precedido de descrição física do autor e realizado de forma espontânea, sem indícios de direcionamento ou contaminação da memória, o que afasta a alegação de nulidade.

O reconhecimento pessoal ocorreu com a observância das formalidades legais, com apresentação do acusado ao lado de outros indivíduos semelhantes, sendo reafirmado pela vítima sem hesitação.

O depoimento da vítima foi firme, coerente e reiterado em juízo, detalhando a dinâmica do crime, a ameaça com faca e a subtração dos bens, conferindo elevado valor probatório ao seu relato.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite que o reconhecimento realizado na fase policial, mesmo que não estritamente conforme o art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas.

A alegação de que a memória da vítima teria sido contaminada não encontra respaldo nos autos, inexistindo elementos objetivos que demonstrem sugestão, induzimento ou vício no procedimento de reconhecimento.

A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, sendo a pena-base aumentada por maus antecedentes devidamente comprovados por condenação anterior com trânsito em julgado.

A aplicação das agravantes da reincidência e da prática contra criança foi correta e a fração de 2/6 revela-se proporcional e justificada diante da gravidade da conduta.

A causa de aumento pelo emprego de arma branca foi corretamente reconhecida com base no depoimento firme da vítima, sendo desnecessária a apreensão do objeto quando há prova segura do seu uso.

A pena definitiva fixada atende aos princípios da proporcionalidade e individualização, não havendo ilegalidade ou excesso que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando precedido de descrição física do agente e confirmado, de forma segura, em juízo.

A ausência de apreensão da arma branca não impede a incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.

A fixação da pena deve observar a proporcionalidade, podendo o juiz adotar fração superior a 1/6 para agravantes quando fundamentada em elementos concretos.

O depoimento da vítima, quando coerente e firme, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais sem testemunhas presenciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, II, “h”, 157, §2º, VII; CPP,
arts
. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 581.963/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.702.018/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 28/04/2025; STJ, AgRg no REsp 2209494/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 22/09/2025; STJ, AREsp 2649702/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 03/01/2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1007276-68.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 07/06/2024; TJMT, N.U. 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 28/11/2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1020562-82.2023.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 29/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003721-86.2021.8.11.0013

APELANTE: LINDOMAR TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

LINDOMAR TEODORO DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

3
ª Vara
Criminal

da Comarca
de
Pontes
e
Lacerda
/MT
,
nos
autos da ação penal

nº

1003721-
86.2021.8.11.0013

(
PJe)
,
que
o condenou
pela
prática do crime previstos no art. 157, § 2º,
inciso V
II

c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado

(ID 334597382).

Nas razões de apelação, a defesa requer a declaração de nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, em razão da inobservância das formalidades legais, com a consequente absolvição do apelante, ante a ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, bem como pela redução do quantum de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena (ID 334597386).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
334597388).

A
29
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
– ID 339915366).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia e horário indicados, Lindomar Teodoro da Silva encontrava-se na Rua Ceará (em frente ao Colégio
Dormevia
Faria), Centro, Pontes e Lacerda/MT, quando avistou a vítima Ivanete Gonçalves dos Santos e seu filho menor (07 anos de idade).

Na ocasião, utilizando-se de uma bicicleta, aproximou dos ofendidos e, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), Lindomar Teodoro da Silva anunciou o assalto, quando proferiu: “passa dinheiro e o celular”, oportunidade em que a ofendida disse que não tinha dinheiro nem aparelho celular.

Ato contínuo, o increpado passou a agir de forma violenta, porquanto pegou a faca, apontou para o filho da ofendida e disse: “se não me dar, vou
peicheirar
todo o seu filho, a senhora quer ver ele
peicheirado
”.

Temendo pela própria vida e de seu filho menor, a vítima entregou 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J2, cor rosa e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Após, sob posse da res furtiva, o increpado evadiu-se do local.

Diante disso, a vítima noticiou os fatos à polícia e compareceu na delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico, oportunidade em que, através das fotos do arquivo fotográfico da Delegacia, Ivanete Gonçalves dos Santos reconheceu como sendo Lindomar Teodoro da Silva o autor da prática do crime de roubo (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa a fls. 16/IP.

Após, o denunciado fora levado à Delegacia de Polícia,

onde fora feito o reconhecimento formal e presencial, nos termos do Termo de Reconhecimento de Pessoa às fls. 34/IP).

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Lindomar Teodoro da Silva, porquanto incorreu na conduta delitiva prevista no artigo 157, §2º, inciso VI (majorante do emprego de arma branca) c/c art. 61, II, “h” (crime praticado contra criança), ambos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal)
”.

Concluída a instrução criminal, ojuízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A Defesa renova a arguição de nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e postulando, como consequência lógica, a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

A tese, entretanto, não se sustenta à luz do acervo probatório produzido.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de reconhecimento de pessoa e pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A autoria, de igual modo, emerge de forma segura e convergente, uma vez que os elementos informativos reunidos no inquérito foram integralmente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se harmônicos e coerentes na atribuição da responsabilidade penal ao réu.

É inegável que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.258, firmou orientação no sentido de que o procedimento descrito no art. 226 do CPP constitui garantia mínima do investigado, devendo ser observado tanto na fase policial quanto na judicial.

Todavia, a própria
ratio

decidendi
do precedente não consagra nulidade automática, exigindo, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, bem como a análise do reconhecimento à luz do conjunto probatório global.

No caso concreto, verifica-se que a vítima realizou, inicialmente, reconhecimento fotográfico, ocasião em que descreveu previamente as características físicas do agente
“estatura mediana, moreno escuro, forte, trajava camiseta vermelha e usava boné preto”
apontando-o, de forma espontânea, como autor do roubo (ID 334594899, p. 13).

Tal descrição antecedeu a identificação, circunstância que afasta, desde logo, a alegação de reconhecimento dirigido ou contaminado.

Soma-se a isso o fato de a ofendida ter afirmado, de maneira consistente, que teve plena visualização do agente no momento do crime, ocorrido em contexto de contato próximo, sob iluminação suficiente e com duração apta à fixação da fisionomia do agressor, não se tratando de percepção fugaz ou meramente episódica.

Posteriormente, foi realizado o reconhecimento pessoal nº 2021.16.181925, desta vez com observância das formalidades legais, mediante a apresentação do réu ao lado de outros três indivíduos de características semelhantes, oportunidade em que a vítima novamente o reconheceu como autor do delito, após descrever suas características físicas, sem qualquer hesitação (ID 334594899, p. 28).

Tal reiteração, em momentos distintos e por meios diversos, robustece a credibilidade do reconhecimento e afasta a tese defensiva de erro ou sugestionamento.

A narrativa da vítima, Ivanete Gonçalves dos Santos, apresenta elevado grau de consistência interna e externa.

Em sede policial, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, destacando o emprego de arma branca, as ameaças dirigidas contra seu filho menor e a violência psicológica empregada para constrangê-la à entrega dos bens.

Assim consignou:

“
(...)
que
ao passarem em frente
a
escola
Dormevil
Farias, estava chovendo muito, e a declarante estava com um
guarda chuva
, e o filho como conversava muito, a declarante não percebeu a aproximação do suspeito; QUE o homem, moreno, estatura mediana, forte, trajava uma camiseta vermelha e um boné preto, sem barba; QUE o homem jogou a bicicleta dele no chão, e encostou uma faca na barriga da declarante e disse "passa dinheiro e o celular"; QUE a vítima disse que não tinha dinheiro e nem celular, mas ele disse que a vítima tinha sim, e ele sabia que tinha; QUE a
vítima
ainda disse que não tinha, logo ele pegou a faca e colocou na frente do filho da declarante e disse "se não me dar, vou
peicheirar
todo seu filho, a senhora quer ver ele
peicheirado
?"; QUE a faca era média, cabo branco, modelo que usa no
frigorífico; QUE nesse instante, a vítima pegou R$100,00 (cem reais) e o celular de marca Samsung, J2, na cor rosa, e entregou ao homem; QUE ao subtrair o dinheiro e o celular da vítima, o suspeito foi embora; QUE recentemente a declarante reconheceu o suspeito sendo o mesmo que furtou a farmácia, localizada em na praça Miguel
Gajardoni
, esquina com o Banco Bradesco (...)”.

Em juízo, a ofendida ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, reproduzindo, de forma linear e emocionalmente compatível com a gravidade dos fatos, o ocorrido, bem como confirmando o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia:

“
(...) Eu saí do meu serviço, estava indo embora com o meu filho pequeno pegado na mão dele ali bem naquela rua ali do
Dormevil
, chegando ali e estava chuvoso. Eu não estava prestando atenção que eu ia conversando com meu filho, não estava prestando atenção na rua e a rua estava muito parada que era a pandemia, estava tudo fechado. E do nada assim chegou um rapaz perto de mim, não assim, meio na rua e já jogou na bicicleta, ele
tava
em uma bicicleta e jogou a bicicleta e veio assim
pro
meu lado e falou para mim, assim “passa o dinheiro e o celular”. Eu falei “não tem nem dinheiro, nem celular, estou vindo do meu serviço com meu filho, não tem”. “Eu sei que você tem”. Eu falei “moço, eu não tenho”, e com a faca, né? Ele já encostou a faca em mim, uma faca do cabo branco. Aí eu falei que eu não tinha e ele falou tem, aí ele falou assim, “passa se não vou pepinar o seu filho com essa faca” aí tirou a faca de mim assim e fez que ia pôr no menino. Aí eu catei o celular que eu estava com ele na bolsa e cem reais e entreguei para ele. Ele montou na bicicleta e sumiu já. (...) estava com uma faca, uma faca bem grande do cabo branco. (...) de frigorífico. Isso mesmo, eu coloquei bem assim no meu boletim. (...) PROMOTORA: Consta aqui que fez um reconhecimento na delegacia, foi chamada e fez um reconhecimento. A senhora se recorda? VÍTIMA: Recordo. PROMOTORA: Consta aqui que colocaram umas pessoas uma do lado da outra. Foi assim mesmo. A senhora ficou atrás de um vidro? Como que foi? VÍTIMA: Foi, colocou três rapaz. Aí eu cheguei naquela janela lá e olhei, aí
era para
por
numeração. Aí o rapaz me perguntou, qual desses foi o que assaltou a senhora? Aí eu falei. PROMOTORA: Aí a senhora não teve dúvida de reconhecer ali? VÍTIMA: Não.
Vixi
. Na hora me deu até pânico, porque na hora que ele falou que ia pegar o meu filho, nossa, eu fiquei muito mal (...)”.

A firmeza do relato, a ausência de contradições relevantes e a coerência entre as declarações prestadas em momentos distintos conferem elevado valor probante à palavra da vítima.

Em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima assume especial relevância, desde que prestado com segurança e em consonância com os demais elementos de prova
-
exatamente como se verifica na hipótese.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC nº 581.963/SC). No mesmo rumo, esta Corte Estadual tem assentado que “a autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, corroborados pelas circunstâncias fáticas dos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1007276-68.2023.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 07/06/2024).

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir que
“o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sendo possível a manutenção da condenação quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido integralmente o procedimento legal”
(AgRg no AREsp 2.702.018/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 28/04/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que “
o reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, quando ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, afasta a alegação de nulidade”
(TJMT, N.U. 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/11/2024).

Por fim, não prospera a alegação defensiva de que a memória da vítima teria sido “contaminada” na fase policial, seja por suposta interferência de terceiros, seja pela adoção de procedimento assemelhado ao
show
up
.

Tal construção não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos. A identificação realizada pela ofendida revela-se espontânea e segura, reiterada sob contraditório, sendo inequívoco que a convicção externada decorre da experiência direta do evento criminoso, e não de sugestão posterior.

Inexiste, ademais, qualquer dado objetivo que indique induzimento, direcionamento ou manipulação.

A invocação abstrata de “contaminação de memória”, desacompanhada de lastro empírico minimamente verificável, não se presta a infirmar prova que se apresenta coerente, harmônica e convergente com o restante do acervo probatório. No processo penal, garantias não se convertem em presunções automáticas de invalidade, exigindo-se sempre a demonstração concreta do vício e do prejuízo.

Assim, à vista da robustez do panorama probatório
-
sobretudo porque o reconhecimento foi reiteradamente confirmado em juízo, com plena convicção, em narrativa estável e compatível com os demais elementos, a tese defensiva não merece acolhida.

A pretensão absolutória esbarra não apenas na prova produzida, mas também nas regras da experiência comum, revelando-se inviável desconstituir um conjunto probatório sólido à custa de formalismo estéril e dissociado da realidade dos autos.

No tocante à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão à Defesa.

A sentença examinou, com a profundidade exigida pelo art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais relevantes, individualizando a sanção de forma concreta, proporcional e devidamente fundamentada, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de maus antecedentes, lastreados em condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado ocorrido em 17.08.2020, circunstância objetiva e juridicamente idônea para a exasperação da pena-base.

Tal fundamento não se confunde com reincidência, tampouco foi utilizado de forma genérica ou abstrata, mas sim com apoio em dado concreto da vida pregressa do acusado, revelador de maior censurabilidade da conduta.

As demais circunstâncias judiciais
-

culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como conduta social e personalidade

-
foram valoradas de forma neutra, o que evidencia que a elevação da pena-base não decorreu de juízo exacerbado ou desarrazoado, mas de criteriosa ponderação entre fatores favoráveis e desfavoráveis.

Assim, a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mostra-se plenamente compatível com o quadro fático-probatório delineado, inexistindo espaço para sua redução ao mínimo legal por mero inconformismo defensivo.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu corretamente a presença de duas agravantes legais: a
reincidência
, decorrente de condenação definitiva anterior por crime de roubo, com trânsito em julgado em 08.06.2017, e a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, por se tratar de crime cometido contra criança, circunstância que densifica sobremaneira a reprovação da conduta, diante da vulnerabilidade da vítima indireta e do impacto psicológico inerente à ameaça dirigida a menor.

A Defesa sustenta a necessidade de redução do quantum aplicado, invocando pretensa desproporcionalidade.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

É firme o entendimento de que o Código Penal não estabelece frações mínimas ou máximas para o aumento decorrente das agravantes, incumbindo ao julgador, no exercício da discricionariedade vinculada, fixar o patamar que reputar adequado, desde que de forma motivada e proporcional.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“No cálculo da pena, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e fundamentação idônea, sem
vinculação a critérios matemáticos”
(STJ, AgRg no REsp 2209494/PR, Ministro
Messod
Azulay Neto,
Djen
22/09/2025).

De igual modo:

“A jurisprudência do STJ estabelece que a individualização da pena deve ser fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica, mas exigindo-se motivação adequada”
(STJ, AREsp 2649702/MG, Ministra Daniela Teixeira,
Djen
03/01/2025).

No caso, diante do concurso de duas agravantes de natureza relevante, a elevação da pena na fração de 2/6 mostra-se equilibrada e juridicamente adequada, não representando excesso, tampouco afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização.

Portanto, a fração aplicada revela-se até mesmo moderada, não havendo qualquer ilegalidade ou descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada.

Na terceira fase, igualmente correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, em razão do emprego de arma branca.

A tese defensiva de afastamento da majorante, sob o argumento de ausência de apreensão ou perícia da faca, não encontra amparo na jurisprudência dominante.

É pacífico o entendimento de que a apreensão do instrumento não constitui requisito indispensável, desde que haja outros elementos probatórios seguros aptos a demonstrar o seu emprego, como ocorre na espécie
.

A utilização da faca restou amplamente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, com descrição minuciosa do objeto e da forma de intimidação, inclusive com direcionamento da ameaça à criança que a acompanhava.

Exigir a materialização do instrumento em tais circunstâncias equivaleria a inviabilizar a incidência da majorante em inúmeros casos concretos, premiando o agente que logra se desfazer do objeto após a prática delitiva.

A propósito, a orientação desta Corte é clara no sentido de que “
é cabível a incidência da majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal quando comprovado, por meio de prova testemunhal firme, que a arma branca foi utilizada para intimidar a vítima durante o roubo, sendo desnecessária sua apreensão
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1020562-82.2023.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, j. 29/08/2025).

Assim, corretamente aplicada a fração de 1/3, alcançando-se a pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, reprimenda que se mostra proporcional à gravidade concreta do fato, à reiteração delitiva e ao grau de violência moral empregado.

Em suma, a dosimetria da pena foi construída com observância estrita aos parâmetros legais, amparada em fundamentos concretos e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026